Tribunal: TJBA
Processo: 8016375-51.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-25
Data de publicação: 2025-07-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8016375-51.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE PIATA

Advogado(s)
:
ISAIAS MATOS GOMES AZEVEDO OLIVEIRA

AGRAVADO: MARSIONE ALMEIDA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
FELIPE FARIA TOE ALVES DE OLIVEIRA, TEOTONIO MARTINS DOS SANTOS CANABRAVA

EMENTA

Agravo de instrumento. Decisão que determinou a realização de pagamento por Requisição de Pequeno Valor (RPV). Alegação do município de que existiria legislação limitando o pagamento por RPV para valores de apenas até três salários-mínimos,
sendo o valor exequendo superior a isto, razão pela qual não poderia ser pago nesta modalidade
. De plano afasta-se a alegação de que a decisão recorrida seria ultra petita, na medida em que a agravada expressamente requereu a realização de pagamento via RPV. Mérito. O pagamento de créditos pela Fazenda Pública em virtude de sentença judicial deve observar as diretrizes do artigo 100 da Constituição Federal, o qual, após a edição da Emenda Constitucional nº 62/2009, passou a prever, em seu §4º, que as entidades de direito público poderiam, por leis próprias, estabelecerem seus próprios limites de valores para pagamento de RPV, desde que não o fizessem em
montante
inferior ao maior benefício do regime geral de previdência social. No caso em comento, entretanto, o agravante estabeleceu limite para o pagamento de RPV em desacordo ao comando previsto no artigo 100, §4º, da Constituição Federal, haja vista que estabeleceu teto para esta modalidade de pagamento que é inferior ao maior benefício previdenciário do regime geral de previdência social. Destarte, à míngua de regulamentação do Ente Público que se amolde os ditames constitucionais, revela-se oportuno, por consectário, a incidência do teor do artigo 87, II, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT), que estabelece, no âmbito dos Municípios, como obrigações de pequeno valor, aquelas com valor igual ou inferior a 30 (trinta) salários-mínimos. Ademais, a decisão agravada encontra-se devidamente fundamentada, inclusive com base em resolução do Conselho Nacional de Justiça (Resolução nº 302/2019, art. 47) e Portaria do Núcleo Auxiliar de Conciliação de Precatórios do TJBA (Portaria nº 03/2023), que estabelecem que, na hipótese de inobservância do disposto no § 4º do art. 100 da Constituição Federal, considerar-se-á como obrigação de pequeno valor a quantia equivalente a 30 (trinta) salários-mínimos, sendo o ente municipal o devedor. No caso, não se constata a adoção,
por parte do recorrente,
de quaisquer das condutas que caracterizam a litigância de má-fé
que estão
previstas no artigo 80 do CPC, razão pela qual não podem ser aplicadas as penalidades a elas atinentes. Negado provimento ao agravo de instrumento.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº
8016375-51.2025.8.05.0000
,
em que figura como agravante o
MUNICÍPIO DE PIATÃ
, e como agravada
MARSIONE ALMEIDA DOS SANTOS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
negar
provimento ao presente Recurso, e assim o fazem pelos motivos a seguir expostos.